Tribunal: TJDFT
Processo: 0733545-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SALDO ZERO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ALEGADA DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE REJEITADAS. MÉRITO. TABELA PRICE. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, sendo imperioso averiguar a natureza jurídica da decisão proferida. 1.1 Possível a aplicação da fungibilidade recursal em casos de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível em Liquidação de Sentença. Precedente da Oitava Turma Cível.
2. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a não impede o conhecimento do recurso.
3. Deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, inexiste necessidade de recolhimento o preparo. Se o agravado pretendia a revogação da gratuidade concedida em outro momento processual, deveria opor o recurso cabível e não suscitar em contrarrazões a deserção por necessidade de revogação do benefício.
4. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade. 4.1 A capitalização de juros encontra-se devidamente pactuada no contrato originário, além da atualização monetária do saldo devedor pelo IGP-M. 4.2 O contratante foi devidamente informado acerca do método de amortização e atualização monetária, conforme previsão no instrumento contratual, inexistindo impugnação objetiva sobre qualquer erro no laudo pericial.
5. Recurso conhecido e não provido.